Tribunal: TJSP
Processo: 1500728-60.2023.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500728-60.2023.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante LÚCIO
FLAVIO BERNARDO FRANCISCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-60.2023.8.26.0551 -Voto no 29.200
2
Apelação Criminal no 1500728-60.2023.8.26.0551
Apelante: Lúcio Flavio Bernardo Francisco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 29200
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
Autoria e
materialidade comprovadas
Prova robusta

Princípio da insignificância
Afastamento

Condenação mantida Dosimetria correta Furto
privilegiado
Reincidência
Não cabimento -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 129/135, cujo relatório se adota, que julgou procedente
a ação penal para condenar Lúcio Flávio Bernardo Francisco a cumprir
pena de dois (02) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar dez
(10) dias/multa, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. A
sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em limitação de final de semana e prestação
pecuniária no valor de um salário-mínimo.
Inconformado, o réu recorre da decisão em busca
de absolvição, invocando a aplicação do princípio da insignificância. Em
caráter subsidiário, pretende a aplicação do furto privilegiado (fls. 146/150).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 154/159, vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-60.2023.8.26.0551 -Voto no 29.200
3
improvimento do recurso (fls. 169/176).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Narra a denúncia:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
pela Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso suas atribuições
constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129, inciso I, da
Constituição da República, nos artigos 24 e 41 do Código de Processo
Penal, e no artigo 25, inciso III, da Lei no 8.625/93, vem, à presença de
Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em desfavor de LÚCIO FLAVIO
BERNARDO FRANCISCO, brasileiro, natural de Limeira/SP, nascido
em 23/06/2001, filho de Carlos Roberto Francisco e Nadir Bernardo,
portador do RG no 62.642.303, atualmente recolhido (fl. 07), pela
prática do seguinte fato delituoso.”
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de
dezembro de 2023, por volta das 03h35min, na Avenida Doutor Antônio
de Luna, 1465, Jardim Aeroporto, Limeira/SP, no interior da “Escola
Municipal Araci Nogueira Guimarães”, LÚCIO FLAVIO BERNARDO
FRANCISCO, de forma livre e consciente, durante o repouso noturno e
mediante escalada, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, a saber, 04
(quatro) cadeiras de plástico, avaliadas no valor total de R$ 280,00
(duzentos e oitenta reais), pertencentes ao Município de Limeira
(Boletim de Ocorrência de fls. 12/14 e Auto de Exibição e Apreensão de
fl. 17).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, durante a madrugada,
LÚCIO, previamente intencionado para a prática do furto, dirigiu-se até
a Escola Municipal Araci Nogueira Guimarães, ocasião em que escalou
uma grade que guarnecia o imóvel e ingressou na escola.
No local, subtraiu 4 (quatro) cadeiras, as quais foram
alugadas para realização de um evento de formatura.
Ocorre que Raquel Pereira de Lima Souza Germano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-60.2023.8.26.0551 -Voto no 29.200
4
caseira da escola, visualizou o denunciado, por meio das câmeras de
segurança, separando as cadeiras e acionou a Guarda Municipal.
Durante as diligências pela área, os agentes públicos
lograram êxito em encontrar LUCIO, na via pública, na posse das
cadeiras que havia subtraído.
As cadeiras apreendidas com LÚCIO foram reconhecidas
por Raquel e, inclusive, eram idênticas àquelas que estavam na escola.
A caseira também reconheceu o acusado (fl. 6).
Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LÚCIO
FLAVIO BERNARDO FRANCISCO pela prática do delito previsto no
artigo 155, §1o e §4o, inciso II, do Código Penal”.
A pretensão de absolver o Apelante pelo
reconhecimento do princípio da insignificância não pode ser acolhida.
Isso porque não deve incidir o princípio da
insignificância ou bagatela por uma questão de política criminal, tendo em
vista o preponderante interesse da sociedade em coibir práticas criminosas,
a fim de evitar a perpetuação de crimes e a insegurança social, bem como
para desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude. Note-se que o pequeno
valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que ficaria
totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem como meio de
vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário,
com a intervenção do Direito Penal, com a respectiva sanção.
Para ser aplicado o princípio da insignificância,
deve ser observada a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que
não se demonstra no caso em análise.
No presente caso, não se pode falar que o grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-60.2023.8.26.0551 -Voto no 29.200
5
de reprovabilidade do comportamento é reduzido a ponto de tornar a
conduta atípica, não se confundindo baixo grau de lesividade com
sua absoluta inexistência.
Outrossim, os bens subtraídos foram avaliados
em R$280,00 (duzentos e oitenta reais) no total (fls. 21), tendo, portanto,
valor econômico significativo, em especial tendo em conta que foram
subtraídos de estabelecimento municipal de ensino.
Dessa forma, a condenação pela prática
do furto era medida de rigor.
O pedido subsidiário é igualmente improcedente,
pois, não se pode reconhecer o furto privilegiado.
Embora a jurisprudência já tenha consolidado o
entendimento que tal benesse poderá ser aplicado ao furto qualificado,
entendo que a figura do furto privilegiado visava beneficiar o agente
primário, que após a conduta delitiva, tenha se arrependido.
Não me parece ser o caso em tela, visto que o
réu é reincidente específico (fls. 119), de sorte que, ao que parece, não se
arrependeu pelas práticas delitivas, fazendo do crime seu meio de vida.
Outrossim, o referido tema está consubstanciado
na Sumula no 511, do STJ: “É possível o reconhecimento do privilégio
previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado,
se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa
e a qualificadora for de ordem objetiva” (Tese julgada sob o rito do art. 543-
C/1973 TEMA 561).
A pena base foi fixada no mínimo legal e assim se
concretizou, pois a agravante da reincidência foi devidamente compensada
com a atenuante da menoridade relativa.
A sentença substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos e fixou o regime prisional mais
brando para o caso de reconversão, não havendo o que reparar.
Enfim, a sentença deu justa e adequada solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-60.2023.8.26.0551 -Voto no 29.200
6
ao caso, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
relator